Tribunal: TJSP
Processo: 1018482-05.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018482-05.2019.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ANDRÉ LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - Voto no 42632
2
VOTO No: 42632
EDEC. No: 1018482-05.2019.8.26.0554/50001
COMARCA: Santo André (3a V. Cível)
EMBGTE.: Boa Vista Serviços S.A. (R-Apda.)
EMBGDO.: André Luiz da Silva (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Boa Vista Serviços S.A. (ré) ao v. acórdão de fls. 126/131 dos autos
digitais em apenso que deu provimento em parte ao recurso manejado
por André Luiz da Silva (autor), ora embargado, contra a r. sentença de
fls. 69/73 dos autos apensados que julgou improcedente ação de
cancelamento de anotação creditícia c.c. indenização por dano moral
(alegada inserção do nome do autor no cadastro de inadimplentes
administrado pela ré, sem ter sido previamente comunicado, consoante
determina a legislação de regência).
Alega a embargante, em resumo, que há necessidade
de prequestionamento expresso sobre os arts. 43 da Lei 8.078/90 e 373,
485, VI e 1.0122, I e II, do Código de Processo Civil (fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
prequestionados os dispositivos de lei mencionados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - Voto no 42632
3
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - Voto no 42632
4
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 43 da Lei 8.078/90 e 373, 485, VI e 1.0122, I e II,
do Código de Processo Civil), pois se devem prequestionar temas fáticos
ou teses de direito com a especificação ou minudenciamento do seu
conteúdo ou alcance e não os preceitos legais ou teóricos, em si
mesmos, como aspira a embargante supondo a absorção, não ocorrida,
de proposições incompatíveis pelo julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018482-05.2019.8.26.0554/50001 - Santo André - Voto no 42632
5
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de
apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica